Tribunal: TJPA
Processo: 0810213-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810213-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYONY PALHANO AIRES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO E PRÁTICAS SOCIAIS EDUCATIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena com base na realização de quinze cursos de natureza educacional e profissionalizante, realizados entre 2021 e 2024, sob o fundamento de que tais atividades não se enquadrariam nas hipóteses legais de remição, à luz da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o direito à remição de pena por estudo e práticas sociais educativas não escolares, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, e da Resolução nº 391/2021 do CNJ, a partir de cursos realizados à distância por instituições oficiais ou autorizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição por estudo é direito subjetivo do apenado, previsto no art. 126 da LEP, devendo incluir cursos de requalificação profissional reconhecidos por autoridades educacionais, inclusive na modalidade à distância.

4. A Resolução nº 391/2021 do CNJ ampliou as possibilidades de remição ao reconhecer as práticas sociais educativas não escolares, desde que haja comprovação de autenticidade e inserção no projeto pedagógico da unidade ou execução por entidade autorizada.

5. Os cursos apresentados pelo agravante foram ofertados por instituições reconhecidas como SEBRAE, ENAP e plataformas educacionais oficiais, com conteúdo compatível com a finalidade ressocializadora da pena.

6. A interpretação legal deve ser orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a remição de pena por estudo e por práticas sociais educativas não escolares, nos termos da Resolução nº 391/2021 do CNJ, desde que comprovada a idoneidade da instituição ofertante e a compatibilidade das atividades com a finalidade ressocializadora da pena. 2. A negativa da remição com base exclusivamente na ausência de vínculo direto com área de estudo formal contraria os princípios da ressocialização e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §1º, I; Resolução CNJ nº 391/2021, arts. 2º, 4º a 6º; CF/1988, art. 1º, III.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e
dar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MAYONY PALHANO AIRES
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0013633-66.2019.8.14.0028, indeferiu o pedido de remição.

Em
razões recursais
(ID
27065385)
, alega a defesa que agravante requereu remição da pena por estudo, atividade educacional referente a realização de 15 (quinze) cursos profissionalizantes realizados pelo agravante no período de 2021, 2022, 2023 e 2024, com fundamento na LEP, art. 126, §1, I, tendo o Ministério Público se manifestado favorável. Porém, o Magistrado, proferiu despacho indeferindo o pleito, indagando que o CNJ publicou a Resolução nº 391 de 10 de maio de 2021 estabelecendo procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade, com elucidação também acerca das práticas educativas não-escolares, não restando ao alvedrio do apenado as atividades/estudos que entende por bem realizar para fins de remição de pena.

Aduz que, analisando os certificados juntados, é incontroverso que as atividades escolares são de sistemas oficiais de ensino, podendo ser validadas nos próprios certificados através de QRCode, assim como as práticas sociais educativas não-escolares, com auto aprendizagem ou de aprendizagem coletiva, ficando evidente que é cabível as remições suscitadas, e que o próprio magistrado reconheceu em sua decisão já transcrita que tem cursos da área de estudos, quando: “nem todos os cursos realizados referem-se especificamente a área de seus estudos” desconsiderando ainda o parecer favorável do Ministério Público.

Dessa maneira, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão que indeferiu o reconhecimento da remição, nos termos do art. 66, III, “c” da LEP.

Em
contrarrazões
(ID
27065386)
, o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 27065388), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá, que indeferiu o pedido de remição de pena formulado pelo apenado com base na realização de atividades educacionais nos anos de 2022, 2023 e 2024.

Segundo se depreende dos autos, o indeferimento foi motivado pela alegada ausência de amparo legal para a concessão da remição com fundamento nos cursos realizados, entendendo-se que tais atividades não se enquadrariam nas hipóteses previstas no art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

No entanto, tal entendimento não merece prosperar.

A remição da pena por meio do estudo constitui direito subjetivo do reeducando, expressamente previsto no art. 126 da LEP, cujo caput dispõe:

“O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.”

O § 1º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, considera como estudo
a frequência a cursos de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, de requalificação profissional
, bem como a
outras atividades de ensino reconhecidas pela autoridade educacional competente, desenvolvidas inclusive na modalidade à distância
.

No exercício de sua competência normativa e regulamentar, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021, que ampliou os critérios para o reconhecimento da remição por estudo, passando a considerar também as
práticas sociais educativas não escolares
e a
leitura de obras literárias
, conforme previsto no art. 2º, parágrafo único, do referido normativo:

“São modalidades de atividades de ensino ou práticas sociais educativas:

I – as atividades escolares;

II – as práticas sociais educativas não escolares;

III – a leitura de obras literárias.”

As práticas sociais educativas não escolares abrangem atividades de socialização e educação que extrapolam o âmbito das disciplinas escolares formais, compreendendo ações de autoaprendizagem ou aprendizagem coletiva, de caráter cultural, esportivo, profissionalizante, de saúde, entre outras, desde que devidamente integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade prisional ou executadas por entidades públicas ou privadas conveniadas ou autorizadas pelo poder público.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos demonstram que o apenado
participou de cursos ofertados por instituições de reconhecida legitimidade, como o SEBRAE, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e instituições de ensino superior com plataformas de ensino digital reconhecidas pelo sistema educacional brasileiro
. Os certificados foram devidamente assinados por representantes institucionais e/ou autenticados por meio de códigos de verificação digital, evidenciando sua idoneidade formal.

Ademais, os conteúdos programáticos possuem claro enfoque em requalificação profissional e desenvolvimento de habilidades, mostrando-se consentâneos com os objetivos pedagógicos da execução penal e com a função ressocializadora da pena privativa de liberdade.

A interpretação da norma deve se dar sob a ótica do princípio da
ressocialização
, vetor axiológico da execução penal, e da
dignidade da pessoa humana
, fundamento da República (art. 1º, III, da CF/1988), devendo o art. 126 da LEP ser interpretado
in bonam partem
, conforme reconhece a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Estabelecido o direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas não-escolares, entre as quais as que englobam a autoaprendizagem a aprendizagem coletiva (art. 2º, "caput" e II da Resolução Nº 391 de 10/05/2021), a aprovação no ENEM pelo apenado evidencia seu interesse em se ver reintegrado ao convívio social”.
(AgRg no RMS n. 72.283/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

O indeferimento do pedido, portanto, representa interpretação excessivamente restritiva da legislação de regência, desconsiderando a evolução normativa e jurisprudencial que se consolidou no sentido de viabilizar, sempre que presentes os pressupostos legais e fáticos, a fruição do direito à remição de pena como instrumento eficaz de ressocialização.

Não se evidenciando, nos autos, qualquer irregularidade na documentação apresentada nem qualquer mácula quanto à observância dos requisitos objetivos estabelecidos nos arts. 4º a 6º da Resolução nº 391/2021, a negativa do benefício revela-se juridicamente infundada.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Execução Penal
, para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito do agravante à remição da pena com base nos cursos e atividades educacionais comprovadamente realizados nos anos de 2022, 2023 e 2024, observados os critérios estabelecidos na Resolução nº 391/2021 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025